Tribunal: TJPA
Processo: 0817241-30.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817241-30.2018.8.14.0301

APELANTE: ROSENILDO FERREIRA DOS SANTOS, JANAINA NEVES QUEIROZ

APELADO: SANTA CLARA PARTICIPACOES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por genitores de recém-nascido falecido após atendimento em hospital da rede privada, contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais. Alegam falha na prestação do serviço médico-hospitalar, consubstanciada em alta concedida por enfermeira, ausência de avaliação pediátrica e omissão na transferência para UTI neonatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve conduta culposa por parte do hospital agravado que enseje sua responsabilização civil pelo falecimento do recém-nascido, em especial:

(i) se a alta médica conferida por enfermeira caracteriza falha na prestação do serviço;

(ii) se houve omissão na adoção de medidas adequadas frente ao agravamento do estado de saúde do neonato;

(iii) se restou comprovado o nexo de causalidade entre a atuação do hospital e o óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão monocrática examinou adequadamente os elementos dos autos, destacando a ausência de prova conclusiva do nexo causal entre a conduta hospitalar e o óbito do infante.

2.

Laudo necroscópico apontou causas múltiplas e complexas para a morte, sem indicar omissão específica do hospital como determinante.

3.

A prova testemunhal não comprovou falha direta e efetiva da equipe médica ou administrativa.

4.

A realização incompleta do pré-natal e a demora na busca por novo atendimento foram consideradas circunstâncias relevantes, sem prejuízo da dor dos autores.

5.

A jurisprudência do STJ exige, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva, a demonstração do nexo de causalidade, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação por ausência de nexo causal entre o atendimento prestado e o óbito do neonato, afastando a configuração de responsabilidade civil do hospital agravado.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 08/09/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id.
19171778
), interposto por ROSENILDO FERREIRA DOS SANTOS e JANAINA NEVES QUEIROZ, nos autos da Apelação Cível nº 0817241-30.2018.8.14.0301, contra decisão monocrática (Id.

19171297
) que negou provimento à Apelação interposta pela agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em
suas razões recursais de Id.
19171778
, os agravantes sustentam a existência de diversas falhas técnicas e administrativas atribuídas ao hospital agravado, apontando especialmente para a alta hospitalar concedida por enfermeira plantonista, ausência de avaliação pediátrica, falha na prestação de assistência após o retorno da criança ao hospital e omissão na adoção de medidas de transferência para unidade com UTI neonatal. Sustentam que tais elementos foram objeto de prova testemunhal e documental nos autos, as quais teriam sido desconsideradas na fundamentação da decisão monocrática.

Requerem o recebimento do agravo interno, a concessão do benefício da justiça gratuita, a possibilidade de retratação pela relatora e, não sendo este o caso, o encaminhamento do feito ao órgão colegiado para reforma da decisão recorrida, com o consequente provimento do recurso de apelação.

Intimada (Id.
19596194
), a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id.
20112666
).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e dispensa preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

2. Análise das razões recursais

O presente Agravo Interno visa reformar a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pleito indenizatório. Os agravantes buscam demonstrar o desacerto da decisão, reafirmando a ocorrência de erro médico e hospitalar que teria culminado no óbito de seu filho recém-nascido.

Compulsando os autos, constata-se que a decisão monocrática impugnada examinou com acuidade os elementos constantes do processo, especialmente o prontuário médico (Id. 6512972), o laudo necroscópico e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, em especial o da médica pediatra que atendeu o paciente, Dra. Rosa Maria de Sousa Barros (Id. 6512987), prestado em audiência realizada no dia 27/11/2019.

A controvérsia central, desde a primeira instância, reside na comprovação do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao hospital agravado e o trágico falecimento do neonato. Para a configuração da responsabilidade civil, ainda que se trate de relação de consumo, é indispensável a demonstração da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo causal. No caso de erro médico, a responsabilidade do hospital, embora objetiva, está atrelada à comprovação da culpa do profissional a ele vinculado.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIAL. ERRO MÉDICO . NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, a comprovação do nexo de causalidade pelo autor da ação revela-se imprescindível ao deferimento da pretensão indenizatória, mesmo em casos de responsabilidade objetiva . 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2158891 RJ 2022/0200759-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM . AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional" ( REsp 1 .078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2 .2009). 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Os agravantes insistem nos mesmos pontos já levantados na Apelação: a alta supostamente indevida, a falta de estrutura do hospital e a omissão em providenciar a transferência.

A decisão monocrática, alinhada à sentença, ponderou que, a despeito das alegações, não foi produzida prova conclusiva de que tais fatores foram a causa direta e determinante do óbito. Conforme destacado na decisão agravada, citando excerto da sentença:

“Pelo laudo médico do IML, a genitora informou que efetuou apenas duas consultas pré-natais, não havendo, portanto, informações seguras sobre como se deu o desenvolvimento intrauterino da criança. Ademais, por esse laudo e pelas demais provas documentais comentadas, não é possível extrair-se a conclusão de que a morte do recém-nascido decorreu de imprudência, negligência ou imperícia da equipe de saúde que o atendeu no hospital [...], não havendo, pois, prova concreta de que o falecimento da criança deu-se por ação ou omissão da médica pediatra que o examinou quando do nascimento, alta e novo ingresso no hospital.”

As alegações de que a alta foi dada por uma enfermeira ou que o hospital não possuía UTI neonatal, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para estabelecer o liame causal. Não restou demonstrado nos autos que a ausência de transferência foi o fator preponderante para o falecimento.

Com efeito, o laudo necroscópico aponta como causa da morte insuficiência respiratória aguda, associada à toxemia por pneumonite hemorrágica e desnutrição proteico-calórica com choque metabólico. Entretanto, não há comprovação de que a omissão no atendimento ou a ausência de transferência tenha sido determinante para o desfecho letal, tampouco que a intervenção médica mais célere teria evitado o óbito, dada a gravidade do quadro clínico e a ausência de elementos clínicos prévios que indicassem risco iminente no momento da alta.

Ademais, a confissão dos pais quanto à realização incompleta do pré-natal (apenas duas consultas) e a demora em retornar ao hospital (14 dias após a alta), mesmo alegando que o desconforto respiratório ocorria desde o primeiro dia de vida, também são circunstâncias relevantes para a análise da conduta contributiva, sem prejuízo da dor inegável dos agravantes.

Consoante jurisprudência pacífica acima colacionada, a responsabilidade objetiva dos hospitais pressupõe defeito na prestação do serviço que seja diretamente imputável ao resultado danoso. Não havendo prova cabal de erro médico ou de negligência determinante, não há como imputar ao hospital agravado a responsabilidade pelo evento.

O que se verifica é uma reiteração de argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados, sem a apresentação de qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada. O Agravo Interno não se presta a ser uma mera via de reexame da matéria para demonstrar o inconformismo da parte, mas sim a apontar erro de fato ou de direito na decisão unipessoal do relator, o que não ocorreu no caso.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada em hipóteses análogas, como se depreende dos precedentes transcritos em seu bojo, afastando o dever de indenizar na ausência de demonstração clara de culpa e nexo causal.

Portanto, não havendo fato novo ou argumento jurídico capaz de modificar o entendimento externado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/09/2025